Tribunal: TJBA
Processo: 8074008-54.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074008-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES COM PARTES E CONTRATO COMUNS. PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCESSO ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ JULGADO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador, diante da declinatória de competência do Juízo da 17ª Vara de Feitos de Relações de Consumo da mesma comarca para processar e julgar Ação de Prestação de Contas, sob o fundamento de existência de conexão com Ação de Busca e Apreensão anteriormente ajuizada na 6ª Vara de Rel. de Consumo. O juízo suscitante sustenta que, diante do julgamento definitivo da Ação de Busca e Apreensão (autos nº 0567539-83.2015.8.05.0001), não se configura a prevenção por conexão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre a Ação de Prestação de Contas e a anterior Ação de Busca e Apreensão; (ii) determinar se é possível a fixação de competência com base em prevenção, mesmo quando um dos processos já foi definitivamente julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Ação de Prestação de Contas e a Ação de Busca e Apreensão, ainda que entre as mesmas partes e fundadas no mesmo contrato de alienação fiduciária, possuem pedidos e causas de pedir distintas, não se confundindo quanto ao objeto litigioso. A prestação de contas visa apurar valores eventualmente devidos após a alienação extrajudicial do bem, ao passo que a busca e apreensão objetiva apenas consolidar a propriedade do bem ao credor fiduciário. Não se configura conexão entre ações quando uma delas já foi definitivamente julgada, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, e da Súmula nº 235 do STJ, uma vez que, nesse cenário, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes. Diante da autonomia entre as ações e da inexistência de risco de decisões conflitantes, deve-se preservar a livre distribuição da Ação de Prestação de Contas. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e procedente, para declarar competente o Juízo Suscitado, da 17ª Vara de Feitos de Relações de Consumo da comarca de Salvador, para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas. Tese de julgamento: A existência de sentença definitiva em um dos processos afasta a conexão e, por consequência, a prevenção do juízo, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, e da Súmula nº 235 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 28.09.2020; STJ, Súmula nº 235; TJ-MG, CC nº 3198910-79.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21.02.2024; TJ-CE, CC cível nº 0002918-66.2022.8.06.0000, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, j. 15.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074008-54.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar julgar procedente o conflito de competência para fixar a competência da 17ª Vara de Feitos de Relações de Consumo da comarca de Salvador, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA